Tribunal: TJMT
Processo: 1018762-48.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1018762-48.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido de cobrança de Seguro DPVAT formulado por Edson José da Silva.
O Juiz a quo condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC a partir do sinistro e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).
O Apelante sustentou que não está comprovado nexo causal entre os danos permanentes e o acidente de trânsito, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi confeccionado 20 (vinte) dias após o fato e sem a presença de policiais ou de testemunhas, cuja situação não enseja direito à indenização do Seguro DPVAT, sobretudo porque a lesão anunciada nos autos pode ser decorrente de outro fator.
Assevera que o documento médico foi confeccionado a pedido do Apelado, o que reforça a tese de que não está comprovado o elo causal.
Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença e a improcedência do pedido de cobrança.
Na hipótese de ser ultrapassada tal tese, o Apelante recorreu da distribuição do ônus da sucumbência, alegando que o caso é de sucumbência recíproca, haja vista que o Apelado pugnou pelo recebimento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de Seguro DPVAT; todavia, obteve êxito apenas quanto ao valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) pelo Seguro Obrigatório pelo acidente de trânsito.
Além disso, o Apelante se insurgiu quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, alegando que deve ser utilizada a regra do art. 85, § 2.o, do CPC, a fim de que a verba seja fixada entre 10% a 20% do valor da condenação.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 60783453.
É o relatório. Fundamento e DECIDO.
Da análise do apelo, é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do NCPC, máxime porque as matérias questionadas já se encontram consolidadas na jurisprudência do STJ.
Com efeito, à luz da Lei 6.194/74, ocorrido o acidente de automóvel, aferidas as lesões experimentadas pela vítima e que delas lhe advieram sequela física de natureza permanente, patenteando o nexo de causalidade entre o evento danoso à debilidade física, assiste à vítima o direito de receber a indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – na conformidade dos danos sofridos, ressalvando-se que a inadimplência do pagamento do prêmio correlato não é capaz de infirmar a cobertura.
Portanto, tratando-se de Seguro DPVAT, o fato gerador para o recebimento da verba indenizatória "é o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, não importando se em movimento ou não, tampouco se foi atingido por outro" (STJ. EDcl no REsp 1.152.986/RS. Rel. João Otávio de Noronha. T4. DJe 19.05.2011).
No caso dos autos, o Apelante sustenta que o Apelado não tem direito à indenização, pois o boletim de ocorrência que serviria para comprovar o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente foi produzido unilateralmente e muitos dias após o sinistro.
Segundo a narrativa do Apelado, em 05/05/2017, estava transitando na sua motocicleta pela Avenida Júlio Campos, Bairro Jardim Glória em Várzea Grande/MT, quando foi colhido por outra motocicleta, vindo a sofrer queda.
Prossegue dizendo que se levantou e foi para casa, mas devido às dores e inchaço na mão esquerda, procurou atendimento médico 03 (três) dias depois do sinistro, tendo sido constatada a lesão do membro, de caráter permanente. Tal fato foi comunicado à Polícia Civil em 25/05/2017, ou seja, 20 (vinte) dias depois do episódio.
Conforme entendimento consolidado há muito tempo no Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando o Boletim de Ocorrência consigna meras declarações unilaterais narradas pelo interessado, há presunção iuris tantum de veracidade, a exemplo do aresto abaixo:
I – O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. (AgRg no REsp 773.939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 29/10/2009).
Dito de outro modo, conquanto o boletim de ocorrência produza presunção relativa de veracidade dos fatos, é possível verificar a presença do elo causal entre a versão dos fatos com os danos decorrentes por meio de relatórios médicos/hospitalares, e ainda do laudo pericial produzido na fase da instrução, que atestem serem as lesões decorrentes do acidente automobilístico, tal como ocorreu no caso concreto.
Na espécie, o boletim de ocorrência que instrui a petição inicial, ainda que oriundo de declaração unilateral do Apelado, está em consonância com os demais elementos de prova trazidos aos autos, sobretudo do prontuário de atendimento médico no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, no qual verifica-se que o Apelado apresentou edema e dor no punho esquerdo, além do laudo pericial realizado na audiência de tentativa de conciliação, na qual foi garantido que a lesão do Apelado é decorrente de acidente de trânsito.
Desta forma, inexistindo provas em sentido contrário ao conteúdo do Boletim de Acidente de Trânsito, e havendo documentos nos autos aptos a corroborar a existência do sinistro, entendo que razão não assiste à Apelante.
De acordo com o laudo pericial, os danos anatômicos são parciais e incompletos, sendo a mão esquerda comprometida com lesão permanente a razão de 25% (leve).
Observa-se, pela dinâmica dos fatos, que a queda da motocicleta foi a causa determinante do acidente de trânsito, estando comprovado o nexo causal.
Logo, é de rigor a confirmação da sentença no capítulo em que condenou a Apelante ao pagamento do Seguro DPVAT, proporcional à lesão da vítima.
Considerando que o valor fixado no decisum não foi objeto do recurso, deixo de analisar tal questão.
No que pertine aos honorários de sucumbência, em regra, são devidos pela parte vencida ao advogado do vencedor, conforme dispõe o artigo 85, caput, do CPC vigente. Referido dispositivo também traz a consagração da regra da sucumbência, segundo a qual o critério para a condenação em honorários se satisfaz com o resultado da demanda, ou seja, quando o pedido formulado pelo autor for julgado procedente, pouco importando o quantum arbitrado no ato sentencial.
Já a sucumbência recíproca é cabível nos casos em que os litigantes forem, em parte, vencidos e vencedores, o que enseja a distribuição proporcional das despesas processuais, ressalvado o que dispõe o parágrafo único do art. 86, do CPC.
Na espécie, não há motivos para o redimensionamento do ônus sucumbencial. Isso porque o Apelado ajuizou a Ação de Cobrança com o único escopo de receber a verba do Seguro DPVAT, cujo pleito foi acolhido, face à satisfação dos requisitos da Lei 6.194/74, em valor proporcional à incapacidade permanente.
Adverte-se que o fato de o Apelado ter pugnado pelo recebimento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) no que tange à verba securitária, e ter sido reconhecido o direito de receber a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), não afastou o seu direito à indenização.
Em verdade, o quantum foi arbitrado conforme as diretrizes das Medidas Provisórias 340/2006 e 451/2008, que foram convertidas na Lei 11.945/09 que instituiu a Tabela anexa à Lei que rege o Seguro Obrigatório DPVAT. Portanto, a verba indenizatória foi fixada de acordo com a Tabela da SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, por força do disposto no artigo 12 da aludida norma.
Logo, independentemente do valor devido à vítima, é incontroverso que a Seguradora Apelante foi vencida na lide, de maneira que deve suportar o ônus da sucumbência.
No que concerne ao valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença combatida, verifica-se que o Magistrado os fixou de forma equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), importância que, pelos elementos concretos dos autos e segundo os critérios legais, se mostra proporcional e razoável.
Com efeito, me filio ao entendimento de que os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2.o, do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata e sem qualquer conotação com o caso concreto. Vale dizer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão, e também em quantia elevada que promova o enriquecimento ilícito da parte adversa.
A meu sentir, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do dispositivo acima mencionado, reputo adequada a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais) é quantia que reputo suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora.
Dito de outra maneira, considerando-se o tempo entre a distribuição da ação até à sentença (06/2017 a 04/2020), a natureza do debate (indenizatória), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (recebimento do seguro DPVAT), e o valor ínfimo da condenação - R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) - é absolutamente razoável fixar a verba honorária no valor acima descrito.
Feitas essas considerações, desprovejo o apelo.
Por fim, levando-se em consideração que o objeto do apelo é a redução dos honorários advocatícios e, diante da incidência do princípio proibitivo de reformatio in pejus, não há falar em majoração da verba honorária.
Contudo, há de ser remunerado o trabalho do causídico realizado nesta seara recursal, motivo pelo qual fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC, a serem pagos ao patrono do Recorrido.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora